Tribunal: TJES
Processo: 5020409-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020409-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYRA DA SILVA BOF

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AP
ELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COBRANÇA INDEVIDA DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Ainda que prevaleça, atualmente, o entendimento jurisprudencial de que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial e extrajudicial da mesma, a prova documental elaborada pela autora não é apta a corroborar suas alegações de que houve a cobrança da dívida, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYRA DA SILVA BOF
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a autora/apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos impugnados.

Contrarrazões no id. 10469996 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020409-94.2022.8.08.0048

APELANTE: MAYRA DA SILVA BOF

APELADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAYRA DA SILVA BOF
em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a autora/apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos impugnados.

Contrarrazões no id. 10469996 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, sustenta a ora recorrente que recebeu ligações indevidas para cobrança de dívidas originárias de empréstimos contraídos nos anos de 2006 e 2013 e que não foram quitadas, sob o fundamento de ser a titular do crédito ante a cessão de crédito feita com a instituição financeira originária. Aduz, assim, que o crédito está prescrito, uma vez que as dívidas venceram há mais de cinco anos.

Entretanto, tal como o juízo primevo, penso não estar satisfatoriamente demonstrado o fato constitutivo do direito autoral.

Os documentos acostados em contrarrazões, notadamente os de id. 10469912 e 10469913 revelam que não houve qualquer negativação promovida pela parte requerida.

Ademais, a dívida, embora prescrita, não deixa de existir, uma vez que a prescrição não induz ao reconhecimento da inexistência ou quitação de saldo devedor.

Outrossim, ainda que prevaleça, atualmente, o entendimento jurisprudencial de que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial e extrajudicial da mesma, o documento acostado ao id. 10469899 não se presta a demonstrar a efetiva cobrança da dívida, sendo apenas uma proposta de pagamento.

Assim, tal como a instância primeva, me convenço de que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, sendo imperiosa a manutenção da sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), mantendo, todavia, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o voto do Eminente Relator, salientando que o mais recente entendimento do Colendo STJ é no sentido de que
a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança
(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

É como voto.